Tribunal: TJSP
Processo: 1501327-03.2021.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Recurso visando mero prequestionamento – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou nulidade no acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, contradição ou nulidade no acórdão embargado que, expondo

Ementa:

Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Recurso visando mero prequestionamento – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou nulidade no acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, contradição ou nulidade no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.